Tribunal: TJDFT
Processo: 0705345-25.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. EXCESSO NOS MEIOS DE CORREÇÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. MANTIDO REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de maus-tratos (artigo 136, §3o, do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra criança e adolescente.
II. Questões em discussão:
2. Há três questões em discussão: (i) se as provas são suficientes para condenar o réu pelo crime de maus-tratos; (ii) a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a agravante remanescente; (iii) a fixação do regime inicial aberto para cumprimento de pena.
III. Razões de decidir:
3. Não há que falar em absolvição se as declarações extrajudiciais e judiciais apontam que o réu agiu de forma violenta e agressiva com a vítima, com o fim de educá-la, conforme descrito na denúncia.
4. É possível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao utilizar critério de exasperação da pena desfavorável ao réu, o julgador deve se utilizar de fundamentação concreta. No caso, não foi tecida nenhuma consideração que remetesse ao caso concreto.
6. A reprimenda de detenção foi estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o que, em tese, implicaria fixação do regime aberto. No caso, o réu é reincidente, razão pela qual melhor se aplica o regime inicial semiaberto, a teor do artigo 33, § 2o, alínea “c” (a contrário sensu), e § 3o, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.